Tribunal: STF
Processo: Rcl 77757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. OBJETO. PRECLUSÃO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que, em sede de recurso ordinário, manteve decisão que reconheceu o vínculo de emprego da parte ora agravada.



    2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação, ante a preclusão da matéria nela invocada.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a existência, ou não, da preclusão da discussão objeto da reclamação.



    III. Razões de decidir



    4. A mera alegação da parte agravante, de que “nos autos da reclamatória trabalhista de referência, sempre apontou como tese defensiva a incontroversa celebração de contrato de representação comercial com o reclamante daquela ação trabalhista” (eDOC 29, p. 8), desacompanhada de qualquer documentação apta a comprovar o que sustentado, não é argumento suficiente para afastar a conclusão que se depreende do conjunto de atos decisórios prolatados na origem em sequência à decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista e que assentaram a preclusão da matéria ora invocada nesta reclamação.



    5. Constatada a preclusão da matéria objeto da reclamação, o caso atrai a incidência do óbice da Súmula 734 do STF, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.